Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000778-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), RONEY LOPES DE AMORIM - CPF: 690.163.641-53 (AGRAVANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRESTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – RECURSO PROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar, configurando o perigo de dano, uma vez que inegável que a continuidade dos descontos supostamente indevidos causarão prejuízos de ordem financeira e moral ao agravante.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1000778-38.2021.8.11.0000
– Cáceres

Agravante:
Roney Lopes de Amorim

Agravada:

Banco Ficsa S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto Roney Lopes de Amorim, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move em face de Banco Ficsa S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada no sentido de determinar a suspensão do desconto de um empréstimo consignado de sua aposentadoria.

Inconformado, o agravante sustenta que restaram demonstrados os requisitos autorizadores a concessão da tutela, mencionando que os descontos fraudulentos ocasionam-lhe graves danos.

Pugna pela reforma da decisão para que o réu se abstenha de efetuar descontos de seu benefício referente ao empréstimo não contratado, sob pena de multa diária.

A tutela recursal não foi concedida
(id. 73374456).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 73812474).

Sem contraminuta, conforme certidão id. 79528975.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de abril de 2.021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1000778-38.2021.8.11.0000
– Cáceres

Agravante:
Roney Lopes de Amorim

Agravada:

Banco Ficsa S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Roney Lopes de Amorim
propôs ação declaratória de inexistência de débito contra
Banco Ficsa S.A., aduzindo que foi surpreendido com descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, referente a um emprestimo consignado, contrato n.
010001399464, no valor de R$3.231,37 (três mil duzentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$75,00 (setenta e cinco reais), cada, pugnando em sede de tutela de urgência a susensão das cobranças.

O d. Magistrado
sob o fundamento de que não restou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo autor, indeferiu a tutela de urgência (id. 45991516).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que restaram demonstrados os requisitos autorizadores a concessão da tutela, mencionando que os descontos fraudulentos ocasionam-lhe graves danos.

Pugna pela reforma da decisão para que o réu se abstenha de efetuar descontos de seu benefício referente ao empréstimo não contratado, sob pena de multa diária.

Pois bem. É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, conforme se infere dos documentos que instruíram a inicial, o agravante é beneficiário de aposentadoria junto ao INSS e afirma que agravado realiza descontos indevidos diretamente de seu benefício, referente a um empréstimo que não contratou (id. 45944986).

E, apesar do douto magistrado trilhar em sentido oposto, tenho que neste momento processual, em cognição sumária, resta demonstrada a probabilidade do direito, o que não obsta a alteração desta decisão após a manifestaçao da parte adversa.

Relembro que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar, configurando o perigo de dano, uma vez que inegável que a continuidade dos descontos supostamente indevidos causarão prejuízos de ordem financeira e moral ao agravante.

Insta salientar, por fim, que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto, se demonstrada a regularidade da contratação, o banco agravado poderá retornar a realização das cobranças.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Posto isso,
reformo a decisão recorrida
para conceder a antecipação de tutela postulada pelo agravante, mormente presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300, do CPC, para determinar ao banco agravado que proceda a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravante, referente ao contrato n. 010001399464, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 139, inc. IV c/c art. 297, ambos do C. de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de abril de 2.021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021